Tribunal: STF
Processo: RHC 209943
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Manoel Carmando Araújo Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 694.785/CE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Segundo consta dos autos, 



    “[o recorrente] foi preso no dia 23 de agosto de 2021 em flagrante delito pelo delito de receptação e associação criminosa. 



    Em parecer de fls. 63-71 o Ministério Público, opinou que no caso não se cuidava de delito de associação criminosa e sim delito de organização criminosa. 



    O magistrado de piso, ora autoridade coatora, à revelia de audiência de custódia, diante do parecer ministerial, reconhecendo indícios do suposto delito de organização criminosa, decretou a prisão preventiva do paciente (...)”



    Segundo a defesa, o juízo que converteu a autuação em flagrante do recorrente em custódia preventiva, à míngua de fundamentação idônea, seria incompetente. 



    Isso porque, “a competência para apreciação do feito é exclusiva da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza, consoante dispõe a Lei Estadual nº Lei nº 16.397/2017 (...)”



    No seu entender, “a decisão da prisão preventiva foi proferida por Juízo absolutamente incompetente deve ser a mesma imediatamente cassada.”



    E prossegue argumentando que,



    “[n]o caso em tela, o magistrado de piso inclusive declinou a competência acatando o parecer ministerial, o qual já havia firmado a opinio delicti em manifestação antes do decreto da prisão preventiva, de forma que é indubitável que o juiz que decretou a prisão é incompetente in ratione materiae, restando pois esclarecer se a Teoria do Juiz Aparente resguardaria ou não a manutenção do ato decisório da prisão preventiva.”



    Requer a defesa, liminarmente, o provimento do recurso para que a prisão preventiva do recorrente seja revogada ou substituída por medias cautelares alternativas (CPP, art. 319).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante ante a não realização de audiência de custódia, haja vista a excepcionalidade da situação atual de pandemia de Covid-19, bem como o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça que, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente. 



    II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 



    Com efeito, é importante destacar que aquela Corte não analisou o tema submetido à discussão deste Supremo Tribunal a respeito da incompetência do juízo que decretou a prisão preventiva do recorrente. Logo, se o areto recorrido não tratou da matéria, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    No tocante ao entendimento do STJ a respeito da não realização da audiência de custódia não invalidar a prisão cautelar, tenho que esse entendimento se mostra consentâneo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In verbis: 



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NEUTRALIDADE. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal.” (HC nº 201.258/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/6/21)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 201.506-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente